Tribunal: TJSP
Processo: 1502500-26.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
1. Preliminar – Decadência - Representação extemporânea – Não ocorrência – Medida que só se tornou necessária no curso do processo, com o advento da Lei 13.964/19 - Direito exercido logo após a intimação, no prazo do art. 38 do CPP, aplicável à míngua de regra específica.
2. Recebimento da denúncia – Alegação de falta de fundamentação – Improcedência – Suficiente exame dos requisitos do

Ementa:
1. Preliminar – Decadência - Representação extemporânea – Não ocorrência – Medida que só se tornou necessária no curso do processo, com o advento da Lei 13.964/19 - Direito exercido logo após a intimação, no prazo do art. 38 do CPP, aplicável à míngua de regra específica.
2. Recebimento da denúncia – Alegação de falta de fundamentação – Improcedência – Suficiente exame dos requisitos do art. 41 do CPP.
3. Depoimento da vítima – Cônjuge ao lado – Determinação imediata de afastamento – Nenhum indício de interferência – Ausência de prejuízo, sem o qual não se cogita de nulidade.
4. Mandado de busca – Cumprimento após termo assinalado pelo Juiz – Mera irregularidade – Ausência de prazo legal.
5. Estelionato – Dolo evidenciado, entre outras circunstâncias, pela apresentação do réu como advogado apesar de exclusão da OAB, por atos graves, anos antes dos fatos – Má-fé não infirmada pelo procedido ressarcimento, configurador de arrependimento posterior – Condenação mantida.
6. Penas – Básicas elevadas por má antecedência – Ratificação - Várias condenações antigas não caracterizadoras da recidiva nem tão distanciadas no tempo – Inaplicabilidade do Tema 150 do STF.
7. Reincidência – Acréscimo adequado ante o número de registros.
8. Crime contra idoso – Exclusão – Majorante incluída após o caso dos autos – Irretroatividade da lei penal desfavorável.
9. Arrependimento posterior – Desconto mínimo não fundamentado – Ofensa ao art. 93, IX, da CF – Inviável suprir a omissão em recurso exclusivo da defesa – Aplicação do redutor máximo.
10. Regime inicial – Semiaberto autorizado pela reincidência – Apelante ademais já beneficiado, a teor da Súmula 269 do STJ, pois também portador de maus antecedentes.
11. Substituição – Impossibilidade, decorrendo a recidiva da prática do mesmo delito.
12. Multa – Valor unitário diferenciado – Decisão amparada na renda declarada pelo recorrente.